Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709956-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLIENA DA COSTA XIMENES DESPACHO A credora Carliena da Costa Ximenes também interpôs agravo de instrumento, AI 0717734-48.2023.8.07.0000, das r. decisões impugnadas pelo Distrito Federal neste recurso. Assim, à Secretaria para excluir o presente recurso da 17a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 17/05/2023 a 24/05/2023, a fim de que aguarde a tramitação do agravo de instrumento supracitado. Após, associem-se os recursos e retornem ambos conclusos para julgamento simultâneo. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora